Tribunal: STF
Processo: HC 128801
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Negativa de seguimento à impetração. Possibilidade. Inteligência dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF. Não ocorrência de violação do princípio da colegialidade. Crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98). Condenação. Dosimetria de pena. Ausência de ilegalidade. Questão já analisada pela Corte em habeas corpus anteriormente impetrado. Reiteração. Pretendido afastamento da causa de aumento de pena do § 4º do art. 1º da Lei 9.613/98. Tema não submetido ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de Instância configurada. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista nos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal. 



    2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal, é inadmissível o “habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC nº 112.645/TO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 8/6/12).



    3. A tese relativa ao afastamento da causa de aumento de pena do § 4º do art. 1º da Lei 9.613/98 não foi submetida ao crivo do Superior Tribunal. Logo, sua análise, de forma originária, configuraria supressão de instância, a qual não se admite. 



    4. Agravo regimental a que se nega seguimento.